Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603533-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/05/2023
Número: 0603533-93.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - BRENO BOGADO - ELEIÇÕES 2022 - PMB -
Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRENO BOGADO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
BRENO BOGADO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43596220
25/05/2023
15:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.997

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603533-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BRENO BOGADO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: BRENO BOGADO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
F I S C A L I Z A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D O
REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A
OUTROS CANDIDATOS MATERIAIS DE
P R O P A G A N D A E L E I T O R A L E M
CONJUNTO. valor IRRISÓRIO. DÍVIDAS
D E C A M P A N H A . P E R C E N T U A L
D I M I N U T O . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ATRASO NA
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE
N A T U R E Z A F O R M A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não
obstaculizou a análise das contas.

2. Doações estimáveis a outros
candidatos para a confecção de material
de publicidade em percentual inferior a
10% admite a mera aposição de ressalva.
A p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
Num. 43596220 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dívidas de campanha em valor
irrisório. Anotação de ressalva.

4. O atraso na entrega dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
necessariamente, a desaprovação das
contas, podendo ser interpretado como
vício de natureza formal, vez que não
prejudicou a análise e fiscalização das
contas, cabendo a aferição de cada caso
e s p e c í f i c o a o ó r g ã o j u l g a d o r .
Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por BRENO BOGADO, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de
2022.

O candidato apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022
em 04/11/2022.

Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, ID
43403391, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou
partido político, ID 43427704.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da
documentação apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID 43518925)

Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43252924499) e juntada a
prestação de contas retificadora (ID’s 43525982 e seguintes).

No parecer técnico conclusivo opinou-se pela desaprovação das contas (ID
43534774).

O candidato apresentou nova manifestação, prestando esclarecimentos dos pontos
e questões suscitados, para ao final requer julgar as contas aprovadas com ressalvas, nos termos
Num. 43596220 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

do art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97 e do art. 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23463/2015,
entendendo que as irregularidades apontadas não comprometem sua regularidade (ID
43542673).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também
pela desaprovação das contas, (ID 43552845).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de BRENO BOGADO, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, referente às eleições
gerais de 2022.

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos recebidos na campanha do candidato
totalizaram R$ 3.058,00:

R$ 350,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)

R$ 2.208,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

No Parecer Conclusivo (ID. 43534774), opinou-se, em decorrência do relatado no
item 1.1.2, pela desaprovação das contas, tendo sido apontadas as ressalvas dos itens 1.1.1, 11
e 14.

Passa-se a análise das irregularidades:

Item 1.1.1 - Prestação de contas final entregue em 04/11/2022 – confirmada,
após o prazo previsto na Resolução TSE.

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva,
uma vez que o Parecer Conclusivo apontou atraso na entrega da prestação de contas final, a
efetivação confirmou-se somente na data de 04/11/2022.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
Num. 43596220 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

remanescente o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme
art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1.1).

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em
02 (dois) dias.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

(destacou-se)

Na hipótese ora tratada, considerando que o atraso na entrega das contas finais foi
de poucos dias, tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de
ressalvas nas contas.

É justamente neste sentido o pontuado no parecer técnico e parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.

Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das
contas, isoladamente considerada, a irregularidade em questão deve ensejar apenas a aposição
de ressalvas.

Num. 43596220 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

Item 1.1.2 Atraso na apresentação dos relatórios financeiros

Do parecer técnico se extrai o seguinte no que diz respeito ao mencionado item:

A fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a finalidade
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No caso em apreço, verifica-se que uma das doações, no valor de R$ 500,00, foi
recebida da própria agremiação partidária, igualmente sujeita à apresentação de contas eleitorais,
o que de antemão, já revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

(...)

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Contudo, a outra doação, no valor de R$ 350,00, trata-se de doação financeira
Num. 43596220 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

recebida de pessoa física, identificada mediante CPF e constante dos extratos bancários
integrantes da prestação de contas.

Pois bem, o atraso na entrega do relatório financeiro relativo a receita de origem
privada, apontada em parecer da unidade técnica, pudesse vir a ocasionar algum tipo prejuízo
à fiscalização , há de se considerar que se trata de prestação de contas com receita total
(financeira e estimável) no valor de R$ 3.058,00 (três mil e cinquenta e oito reais), e que a doação
da pessoa física em questão, consiste em valor absoluto diminuto que enseja a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a falha e promover a aprovação das
contas com ressalvas.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS. DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE
COMITÊ DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES
REMANESCENTES. PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR,
COM RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto,
ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado.
Precedentes.

3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de “tarifação do princípio da insignificância”
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não superam 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

(...)

(AgR-REspe nº 0601473-67/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 5.11.2019,
DJe de 7.5.2020 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
Num. 43596220 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

PROVIMENTO.

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021 - grifos acrescidos)

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

Portanto, a irregularidade apontada neste item, trata-se de valor absoluto diminuto,
que analisada sob o viés qualitativo, não teve o condão de comprometer a lisura e a
transparência das contas prestadas, podendo invocar-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aposição de ressalva

Item 11 – Aprofundamento do exame de gastos eleitorais

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43596220 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

O assunto vem tratado no art. 38, § 2º da Lei das Eleições, conforme a seguir se
transcreve:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de
folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados
sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

A Resolução do TSE nº 23.607/19 disciplina a matéria nos seguintes dispositivos:

Art. 35

[...]

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Art. 60 [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

Num. 43596220 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo. Portanto, não restam
dúvidas quanto à obrigatoriedade do registro, na prestação de contas do
responsável pelo pagamento, de doações estimáveis a outros candidatos
decorrentes de materiais de propaganda eleitoral em conjunto, até mesmo para
averiguar questões referentes aos limites de gastos da campanha.

Nestas condições, fica demonstrada a obrigatoriedade do registro, na prestação de
contas do responsável pelo pagamento, das doações estimáveis a outros candidatos decorrente
de materiais de propaganda eleitoral em conjunto, com vistas à averiguação dos limites de gastos
da respectiva campanha.

Neste sentido, inclusive, o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ATRASO RELEVANTE.
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO.
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DO BEM.
AUSENTE. RONI. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha, além de representar o percentual de
39,89% das doações recebidas, foi informada com 25 dias de atraso e após as
eleições, o que impediu a transparência das formas de financiamento de
campanha, constituindo assim em falha grave a ser analisada em conjunto com
as demais irregularidades.

3. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade impressa constituem doações
estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do
doador, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n°
23.607/19. Irregularidade que representa 1,92% dos gastos de campanha.
Num. 43596220 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

4. A ausência de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a
origem do recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro
Nacional. Irregularidade que representa 6,5% do total movimentado em
campanha

5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas
(percentual 1,6%). Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.

7. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual incapacidade
operacional obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas.

8. Considerando as diversas falhas apontadas, em especial atraso na remessa
dos relatórios financeiros de campanha que representa 39,89% das receitas de
campanha, bem como que as demais irregularidades somadas representam
8,42% e corroboradas pela não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial, tomadas em conjunto, impedem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida
que se impõe.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307139, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

(Grifos nossos)

Após intimação acerca do parecer conclusivo, o candidato alegou que: “...o material
em suma, foi devidamente lançado no SPCE, devidamente pago e comprovado através da
anexação da nota fiscal e indicação da despesa no extrato bancário. [...] Não houve nenhuma
irregularidade ou inconsistência quanto ao lançamento. Ademais, o valor estimado em dinheiro de
R$ 60,00 representa menos de 0,01% do limite de gasto declarado pelo candidato que foi de R$
1.270.629,00. Ainda, as supostas “divergências” aventada pelo Parecer Técnico Conclusivo,
merecem apreciação à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (perspectiva
não analisada no parecer), em vista do valor absolutamente inexpressivo (R$ 310,00)” (id.
43542673)”.

Assim, uma vez que a irregularidade apontada consiste de valor módico dos gastos
contratados, conforme apontado no parecer técnico conclusivo e no parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, é possível a aposição de ressalvas, consoante a aplicação dos princípios da
Num. 43596220 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência já consolidada.

Item 14 – Dívidas de campanha (art. 35 da Res. TSE)

Constou do parecer técnico, o seguinte apontamento, para o qual opinou pela
ressalva nas contas:

No mesmo sentido, pela mera aposição de ressalvas, foi o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, por se tratar de valor irrisório.

Nestas condições, para os dois últimos itens referidos, o 11 e o 14, é possível a
aplicação dos mencionados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da
reiterada jurisprudência desta Corte, face ao percentual diminuto.

Neste contexto, considerando que se trata de prestação de contas de com receita
total (financeira e estimável) de pequena monta, entende-se que as falhas apontadas nos itens
1.1.1, 1.1.2, 11 e 14, ainda que analisadas em conjunto, não apresentaram prejuízo à análise e
fiscalização das contas, eis que não afetaram o comprometimento e a transparência das contas
prestadas, sendo possível a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por BRENO BOGADO, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603533-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
BRENO BOGADO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: BRENO BOGADO - Advogado do(a)
REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43596220 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24

Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE
24.05.2023.

Num. 43596220 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/05/2023 15:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052515043482800000042558785
Número do documento: 23052515043482800000042558785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/05/2023 15:14:24